Tribunal: TJES
Processo: 0033033-61.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033033-61.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DA SILVA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0033033-61.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DA SILVA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal, e no enunciado nº 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou violação do contraditório.
2.
Verifica-se que o acusado, em nenhum momento, ficou desamparado em relação à defesa técnica, uma vez que, uma vez indisponível a Defensoria Pública, o Magistrado de primeiro grau nomeou defensor dativo para dar prosseguimento ao processo.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0033033-61.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DA SILVA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por
Leandro da Silva Amaral,
em razão da sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 157,
caput
, do Código Penal,
condenando-o à pena de
04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa somente a declaração da
nulidade
da sentença, em razão de suposta deficiência da defesa técnica e cerceamento de defesa.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

“No dia 05 de outubro de 2010, por volta das 10h30min, na rua Ronaldo Scapini, bairro Jardim da Penha, nesta capital, o denunciado tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em um celular da marca Nokia, cujo valor aproximado é de R$120,00 (cento e vinto reais, de propriedade da vítima Letícia Araújo da Silva Venâncio.

Consta dos autos que a vítima se dirigia ao ponto de ônibus quando foi abordada pelo denunciado, momento em que o mesmo ordenou que lhe entregasse o aparelho celular, dizendo-lhe “me passa o celular e eu não vou fazer nada com você”.

Ato contínuo, a vítima, cedendo à ameaça que lhe fora feita, entregou ao denunciado o aparelho celular pretendido, tendo o mesmo evadido-se do local.

Em seguida, ao perceber a aproximação de uma viatura da Guarda Civil Municipal, a vítima solicitou auxílio, tendo o denunciado sido perseguido, e, instantes depois, capturado, ainda na posse da res furtiva.

Cabe destacar, por oportuno, que a ameaça feita pelo denunciado, apesar de velada, foi grave o suficiente para incutir na vítima o temor de que algo mais sério pudesse Ihe ocorrer, sendo capaz de viciar-Ihe a vontade, tanto assim, que efetuou a entrega do objeto, permitindo a subtração sem que nada pudesse fazer para impedi-lo. (Precedentes: STJ REsp no 951.841-SP e STJ REsp no 848.465-40 DF; Ti/ES ApeIaço Criminal n° 035070082819 e no 065009000061).

Todavia, infere-se dos autos que o ilícito somente não se consumou devido a circunstâncias alheias a vontade do denunciado, vez que, acionada a Guarda Civil Municipal, esta logrou êxito em capturá-lo ainda de posse da res furtiva.”

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folha 02), boletim de ocorrência (folhas 17/19), relatório de inquérito policial (folhas 24/29), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo, restando hígida a condenação.

Quanto ao pedido de declaração da nulidade da sentença, sem razão.

Primeiramente, sustenta o recorrente suposta deficiência na defesa técnica do apelante, uma vez que as Alegações Finais (folhas 112/117) foram concisas e assinadas por pessoa que não fez constar o seu número funcional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Verifico, porém, que a Defensoria Pública foi intimada para apresentar a peça supracitada, cuja vista dos autos lhe foi dada no dia 23 de janeiro de 2012.

Ademais, consta nos autos que, ainda à folha 111, a apresentação da referida peça processual, datada de 23 de fevereiro de 2012, assinada por Dra. Leda Maria Bolelli Tatagiba, Defensora Pública, protocolizada em 15 de março de 2012 (folha 112), de modo que resta inviável a declaração da nulidade da sentença por tal fundamento.

Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples ausência do número de inscrição na OAB na peça processual não caracteriza, por si só, nulidade, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo para a parte. A defesa técnica deve ser aferida pela sua efetividade e não meramente por aspectos formais que não acarretam prejuízos ao acusado.

Nessa linha:

A ausência do número da OAB não impediu a identificação do defensor e da causa patrocinada, porquanto os demais dados constam da publicação, não logrando a defesa indicar o aventado prejuízo. (HC n. 513.174/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

Em segundo lugar, sustenta cerceamento de defesa em decorrência de suposta ausência de oportunidade dada à defesa para manifestação ou impugnação acerca dos fatos trazidos no despacho de folha 154. Tal despacho diz respeito à descoberta do fato de que o apelante atribuiu falsa identidade a si mesmo.

Verifico que, quanto a tal ponto, também sem razão, uma vez que, conforme certidão de folha 162-verso, já inexistia disponibilidade de Defensor Público para atuar nos autos.
Em decorrência disso, mediante despacho (folha 163), o Magistrado designou defensora dativa - Dra. Letícia Araújo de Assis -, tendo esta dado ciência do despacho (folha 165-verso).

Ademais, destaca-se que, para que seja reconhecida a nulidade de atos processuais, em regra, é preciso a demonstração do
prejuízo concreto
sofrido pelo apelante, o que não ocorreu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado nº 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou violação do contraditório [...]. (STJ, AGRG no RHC nº 125.142/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. Em 04.08.2020)

Portanto, a alegação de cerceamento de defesa perde sustentação à luz dos acontecimentos processuais registrados nos autos. O princípio do contraditório e da ampla defesa foi respeitado com a designação de uma defensora dativa, que assumiu a representação legal do apelante na ausência de Defensor Público disponível, como demonstra a ciência do despacho mencionado.

A jurisprudência, como visto, é reiterada no sentido de que apenas vícios que resultem em prejuízo efetivo ao acusado podem levar à nulidade do processo. No caso em tela, o apelante não demonstrou de que maneira a atuação da defensora dativa teria sido insuficiente ou prejudicial à sua defesa. A teoria do pas de nullité sans grief reforça que a nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não foi evidenciado pelo apelante.

Diante do exposto, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo sido resguardados todos os direitos processuais do apelante, não havendo fundamento para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais questionados.

Por fim, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, destaco que não há qualquer correção a ser feita na dosimetria da pena aplicada.

Ante o exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.